Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715120-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA SILVA CORREIA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela impetrante, MARIA CLARA SILVA CORREIA, contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS (autos no 0704107-20.2023.8.07.0018), indeferiu a liminar, em que se pretendeu a suspensão do ato ilegal de discriminar a impetrante por ter cursado pequena parcela no ensino privado, mesmo tendo cursado o ensino público desde o 8o ano, bem como todo o seu ensino médio, e assim permitir que, superados os fundamentos do indeferimento de matrícula por meio do Item 5, subitem 5.5.2 inciso II e III do edital no 2, de 31 de janeiro de 2023, ela seja efetivada como aluna regular da graduação em Medicina em condições de igualdade material quanto ao quesito matrícula, e possa prosseguir nos estudos, sob pena de multa em caso de descumprimento. Alega a impetrante agravante que se inscreveu no processo seletivo do curso de Medicina da ESCS por meio do sistema de cotas de estudantes de escolas públicas, tendo sido selecionada para as vagas remanescentes da 4a chamada. Sustenta ter enviado a documentação necessária para sua inscrição, mas teve a matrícula indeferida por não se enquadrar no subitem 5.5.2 incisos II e III do edital no 2, que faz referência à Lei Distrital no 3.361/2004. Afirma que impetrou mandado de segurança, mas teve sua liminar indeferida por meio da decisão agravada, sob o argumento de não ter cursado integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escola pública. Expõe que estudou os 8o e 9o anos do ensino fundamental, assim como a integralidade do ensino médio em escolas públicas, período este que, para a Lei Federal 12.711/2012 já seria suficiente para integrar as cotas das escolas públicas. Acrescenta que o portal do MEC é categórico ao estabelecer que, para ingresso nas instituições federais pelo sistema de cotas, basta ter cursado a integralidade do ensino médio em escolas públicas. Defende que a lei federal prevalece sobre a lei distrital; que a norma suplementar do Distrito Federal não pode contradizer norma geral da União; e que apenas no caso de a União não ter editado norma geral sobre a matéria é que caberia ao Distrito Federal editar norma suplementar. Argumenta que, no âmbito da competência concorrente de leis, deve-se observar o princípio da hierarquia das normas, segundo o qual a legislação federal tem primazia sobre a estadual. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando que comprovou ter cursado o 8o e o 9o anos do ensino fundamental e todo o ensino médio em escola pública, ter estudado do 4o ao 7o ano em escola particular como bolsista integral, mas, mesmo assim, teve sua inscrição indeferida pelo simples fato de não ter cursado exclusivamente todo o ensino fundamental e médio em escola pública. Quanto ao fundado receio de dano e ao risco ao resultado útil do processo, entende restarem evidenciados, haja vista o iminente risco de a agravante perder sua vaga, uma vez que se trata do curso superior mais concorrido do País, e ainda, devido ao fato de as aulas terem se iniciado em 20/03/2023, havendo limite de faltas de 25%. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, “para que a agravante seja efetivada como aluna regular em condições de igualdade material quanto ao quesito matrícula [e] possa prosseguir nos estudos, sob pena de multa em caso de descumprimento”, bem como para que se “reconheça o direto da agravante em ingressar na instituição agrava[da], haja vista que obedece a todos os requisitos exigidos por lei federal”. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Brevemente relatado, decido. Observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Analisando o que dos autos consta, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito alegado. O sistema de cotas distrital é disciplinado pela Lei Distrital no 3.361/04, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004 e com as alterações promovidas pela ADI no 4.868 do STF. Trata-se de sistema utilizado para ingresso em universidades e faculdades públicas mantidas pelo Distrito Federal, e cujo objetivo é facilitar o acesso das classes de baixa renda às instituições distritais de nível superior de ensino, estabelecendo a reserva das vagas de, no mínimo, 40% para candidatos que tenham cursado integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, estas não restritas ao âmbito geográfico do Distrito Federal (ADI 4.868). Pois bem. O edital do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da ESCS SISU/MEC, em sua primeira edição de 2023, assim estabeleceu nos itens 5.5 e 5.5.2: “5.5. A ação afirmativa de RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), que obedece ao estabelecido na Lei no 3.361, de 15/06/2004, publicada no DODF no 114 de 17/06/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394, de 1o/12/2004, publicado no DODF no 228, de 02/12/2004, e alterações (ADI no 4868 do STF), dispõe sobre a reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso/turno, para candidatos que tenham cursado INTEGRALMENTE e EXCLUSIVAMENTE os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino. (...) 5.5.2. Somente poderá concorrer às vagas da modalidade RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), o candidato que atenda a TODOS os seguintes requisitos: I. Tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e que, cumulativamente, tenha obtido notas mínimas, conforme ANEXO II deste Edital; II. Tenha cursado INTEGRALMENTE e EXCLUSIVAMENTE os Ensinos Fundamental e Médio em Escolas Públicas, na forma lavrada na legislação Distrital, conforme dispostos no subitem 5.5; III. Tenha históricos escolares dos ensinos fundamental e médio, expedidos por Escolas Públicas, conforme disposto no subitem 5.5, sendo imprescindível que conste o nome de todas as instituições de ensino cursadas nos ensinos fundamental e médio, conforme previsto na Lei Distrital no 3.361/2004.” Dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a impetrante agravante cursou entre o 4o e o 7o anos do ensino fundamental em escola particular como bolsista (ID 45988073), bem como os 8o e 9o anos do ensino fundamental e o ensino médio no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (ID 45988065), admitindo, outrossim, que não cursou a integralidade do ensino fundamental em escolas da rede pública de ensino. Desse modo, prima facie, não logrou demonstrar o cumprimento dos requisitos legais e editalícios para ingresso, pelo sistema de cotas, na instituição pública de ensino distrital. Ressalte-se que a Lei Federal no 12.711/2012 não se aplica ao caso concreto, uma vez que tal lei disciplina especificamente as cotas para ingresso em instituições federais de ensino superior vinculadas ao MEC, o que não compreende a ESCS - Escola Superior de Ciências da Saúde, que é uma Instituição de Ensino Superior pública, mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), e, portanto, submetida à legislação do Distrito Federal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o agravado ainda não foi notificado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora